Tribunal: STF
Processo: RE 1352774
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA LEI Nº 12.065/04. PENSIONISTA DE MILITAR. Os pensionistas de servidores militares não deveriam ter contribuído com base no art. 1º da Lei Complementar Estadual nº 12.065/04, pois também foram atingidos pelo resultado da ação direta de inconstitucionalidade nº 70010738607. Inteligência do art. 42, § 2º da Constituição Federal. Situação regularizada com o advento da Lei nº 13.431/10, que instituiu novo índice à categoria. APELO PROVIDO”. (eDOC 11, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. 42, § 2º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que o tribunal de origem viola o citado dispositivo constitucional, ao declarar a ilegalidade do desconto de 11% da Lei 12.065/04 sobre valores percebidos a título de pensão pelos dependentes de militares e determinar a restituição de valores recolhidos a esse título.



    Argumenta-se que a alíquota de 11% prevista na referida lei estadual foi estabelecida em razão da promulgação da Emenda Constitucional 41/2003, a qual garantiu aos servidores um regime de previdência de caráter contributivo, para o qual todos devem contribuir, inclusive os pensionistas.



    Alega-se que o art. 42, § 2º, da CF/88, ao dispor sobre os pensionistas dos militares, determinou que a eles se aplica a lei específica do respectivo ente estatal. Aponta-se que, no âmbito do Rio Grande do Sul, tem-se a Lei 7.762/82, com a alíquota estabelecida pela Lei 12.065/2004.



    Inicialmente, determinou-se o sobrestamentos dos autos com base no RE-RG 596.701 (tema 160). Após o julgamento do mencionado paradigma, o tribunal de origem não exerceu o juízo de retratação (eDOC 23). Nesses termos, a Primeira Vice-Presidência realizou novo exame de admissibilidade (eDOC 24) e determinou a remessa dos autos a esta Corte.



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. 



    Decido.



    Na hipótese, o tribunal de origem assentou a ilegalidade da incidência da contribuição previdenciária, prevista na Lei estadual 12.065/04, sobre valores percebidos a título de pensão pelos dependentes de militares e determinou a restituição de valores recolhidos a esse título. Consignou ainda que referida lei regulamentou a cobrança de contribuição previdenciária sobre pensões e proventos após a Emenda Constitucional 41/2003.



    Nesse contexto, entendo que a discussão no RE-RG 596.701 (tema 160), paradigma da repercussão geral, diverge da matéria dos autos, tendo em vista que trata da contribuição previdenciária sobre pensões e proventos e militares inativos entre a Emenda Constitucional 20/98 e a Emenda Constitucional 41/2003, não após esta última, como é o caso dos autos.



    Com efeito, observo que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei 12.065/04) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a ilegalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre os valores percebidos a título de pensão pelos dependentes de militares. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “A EC nº 41/03 voltou a permitir a cobrança de contribuição previdenciária sobre pensões e proventos, cumpridos determinados requisitos.



    Em nível estadual, a matéria foi regulamentada pela Lei nº 12.065/04. 



    Tal norma, contudo, sofreu limitação de incidência, em razão do resultado da ADIN nº 70010738607, que excluiu a expressão “e dos militares” do seu art. 1º. 



    Assim está redigida a ementa:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO ÚNICA PARA SERVIDORES CIVIS E MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. É INCONSTITUCIONAL O ART. 1.° DA LEI 12.065/04-RS AO ESTABELECER CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM PERCENTUAL ÚNICO PARA SERVIDORES CIVIS E MILITARES, VEZ QUE O REGIME PREVIDENCIÁRIO, EM RAZÃO DA DIVERSIDADE DE REGRAS (EXPULSÓRIA) NECESSARIAMENTE HÁ DE SER DIFERENTE. 2. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. (Ação Direta de Inconstitucionalidade Nº 70010738607, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alfredo Guilherme Englert, Julgado em 03/10/2005) 



    O julgamento de dita ADIN não tem o poder de revigorar o art. 42, a da Lei nº 7.672/84 quanto aos servidores militares inativos, incidindo em relação a eles, até que nova lei própria venha a ser editada, as regras constitucionais.



    Tal impeditivo estende-se aos pensionistas daqueles servidores. Se o antecedente – militar inativo – é isento, também o será o consequente – pensionista.



    O tratamento paritário decorre da própria Constituição Federal, que, no caso específico dos militares, assim determina:



    Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 



    § 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. 



    § 2º Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal.



    (…)



    Assim, como o militar inativo não contribuiria com base na Lei nº 12.065/04, não há como exigir de sua pensionista tal obrigação.



    Nada impede, por outro lado, a incidência dos descontos recentemente instituídos pela Lei nº 13.431/10, que veio justamente regularizar a participação dos militares e seus pensionistas no custeio do sistema previdenciário local:



    Art. 1° - Ficam fixadas as seguintes alíquotas de contribuição previdenciária mensal compulsória dos servidores militares:



    I – 7,5 % (sete e meio por cento), com vigência a partir de 1.º de março de 2010; e



    II – 11% (onze por cento), com vigência a partir de 1.º de março de 2011.



    (...)



    Art. 6º - Esta Lei Complementar aplica-se aos servidores militares ativos, inativos e pensionistas.



    Art. 7º - As alíquotas de contribuição estabelecidas por esta Lei Complementar serão exigidas a partir do dia 1.º do mês seguinte ao decurso do prazo estabelecido pelo § 6.º do art. 195 da Constituição Federal, mantidas, neste prazo, as atuais alíquotas de contribuição.



    Este, portanto, deve ser o termo de repetição das exações indevidamente efetuadas com base na Lei nº 12.065/04.



    Ante o exposto, conheço do apelo e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar parcialmente procedente o pedido, declarando a inaplicabilidade da cobrança prevista no art. 1º da Lei nº 12.065/04 à pensão percebida pela autora e condenando o IPERGS a repetir o indébito, restituindo as quantias descontadas a título de contribuição previdenciária (11%), desde a vigência da Lei nº 12.065/04, até a entrada em vigor dos índices instituídos pela Lei nº 13.431/10, excepcionadas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal, acrescidas de correção monetária pelo IGP-M, contada das datas em que houve cada desconto. Incidirão juros legais de 12% ao ano, a partir do trânsito em julgado, na forma do art. 167, parágrafo único do CTN e do verbete nº 188 do STJ. 



    Dado o decaimento mínimo da requerente (exclusivamente quanto às indevidas referências ao desconto de 5,4), responderá o IPERGS por honorários advocatícios de 5% da condenação de valores a restituir, considerando o trabalho realizado, o tempo de tramitação, a repetitividade da espécie, tratar-se de Fazenda Pública e os demais fatores do art. 20, §§ 3º e 4º do CPC. Isento de custas, na forma do art. 11 da Lei nº 8.121/85, com a redação que lhe deu a Lei nº 13.471/10”. (eDOC 1, 152-153)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITARES DA ATIVA. LEI ESTADUAL Nº 7.672/1982. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do AI 834.262-RG, julgado sob relatoria do Ministro Cezar Peluso, negou a repercussão geral da controvérsia relativa à realização de descontos previdenciários sobre vencimentos de servidores militares ativos, visto que a matéria tem índole exclusivamente infraconstitucional, circunstância que impede a abertura da via extraordinária. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI 837.592 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 5.11.2014)



    Cito, ainda, em caso análogo ao dos autos, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.353.029, Rel. Min. Presidente, DJe 3.11.2021; RE 1.353.908, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 19.11.2021; e RE 1.349.599, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 8.11.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente